Tribunal: TJMT
Processo: 1001315-70.2024.8.11.0051
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001315-70.2024.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Edital]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[COSTA OESTE SERVICOS LTDA - CNPJ: 07.192.414/0001-09 (EMBARGANTE), ISRAEL BOGO - CPF: 030.848.859-82 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE (EMBARGADO), LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA - CNPJ: 10.526.706/0001-45 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (EMBARGADO), LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA - CNPJ: 10.526.706/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL BOGO - CPF: 073.060.769-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. INABILITAÇÃO EM PREGÃO ELETRÔNICO. CERTIDÃO COM IRREGULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Costa Oeste Serviços Ltda. contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta em mandado de segurança impetrado contra ato que inabilitou a empresa no Pregão Eletrônico nº 007/2024. A embargante alegou omissão do julgado quanto à aplicação dos incisos VIII e IX do parágrafo único do art. 2º da Lei nº 9.784/1999 e à tese de que a irregularidade da certidão apresentada seria mero erro material sanável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão embargado quanto à análise da tese baseada nos princípios do formalismo moderado e da simplicidade dos atos administrativos, previstos nos incisos VIII e IX do parágrafo único do art. 2º da Lei nº 9.784/1999; (ii) estabelecer se a apresentação de nova certidão durante a diligência poderia ser considerada mera correção de erro material e, portanto, passível de aceitação para fins de habilitação no certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm como finalidade exclusiva suprir omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível sua utilização com propósito infringente ou de rediscussão do mérito.

4.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e minuciosa as teses jurídicas relevantes, inclusive ao examinar a impossibilidade de substituição extemporânea de documento essencial, com base no art. 64 da Lei nº 14.133/2021.

5.

Ficou consignado que a certidão apresentada no prazo editalício possuía data posterior à abertura da sessão pública e a juntada posterior de nova certidão com número e data diferentes não se configura como mera complementação ou correção, mas como substituição de documento essencial.

6.

A alegação de omissão quanto à aplicação dos incisos VIII e IX do parágrafo único do art. 2º da Lei nº 9.784/1999 não procede, pois o conteúdo normativo desses dispositivos foi devidamente analisado pelo colegiado ao afastar a tese de rigor excessivo, concluindo tratar-se de exigência essencial para a habilitação.

7.

A jurisprudência do STJ afasta a necessidade de menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pela parte, bastando que a decisão enfrente adequadamente as questões jurídicas relevantes, o que foi observado no caso.

8.

A pretensão da embargante revela-se mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão da matéria, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios.

9.

O pedido de prequestionamento não autoriza, por si só, o acolhimento dos embargos quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, sendo suficiente o enfrentamento da matéria para fins de prequestionamento implícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A apresentação de nova certidão com data e elementos distintos da anterior caracteriza substituição de documento essencial, não sendo admitida como mera complementação ou correção.

2.

A decisão judicial não está obrigada a mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados pela parte, desde que enfrente, de forma suficiente, as teses jurídicas relevantes.

3.

O uso dos embargos de declaração com objetivo de rediscutir o mérito da decisão configura desvio de sua finalidade legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 9.784/1999, art. 2º, parágrafo único, incisos VIII e IX; Lei nº 14.133/2021, art. 64.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt na ExeMS 4151/DF, Rel. Min. S3, j. 26.10.2022, DJe 03.11.2022; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1958897/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. 14.11.2022, DJe 30.11.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Costa Oeste Serviços Ltda. contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, no qual, por unanimidade, foi negado provimento ao recurso de apelação interposto pela empresa nos autos do Mandado de Segurança nº 1001315-70.2024.8.11.0051, originário da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde.

Naquele
mandamus
, a impetrante sustentava a ilegalidade de sua inabilitação no Pregão Eletrônico nº 007/2024, ao argumento de que a certidão de registro e quitação perante o Conselho Regional de Administração do Estado de Mato Grosso – CRA/MT, apresentada inicialmente com data posterior à abertura da sessão pública, teria sido substituída, em diligência, por certidão válida emitida antes do certame, de modo que a irregularidade configuraria mero erro material passível de correção.

A pretensão, contudo, foi rejeitada pela sentença e, posteriormente, por esta Câmara, ao fundamento de que a apresentação extemporânea de documento essencial não é admitida pelo edital nem pela legislação aplicável, sobretudo porque a certidão juntada fora do prazo possuía número e data distintos da primeira, caracterizando documento novo, e não complementação ou saneamento.

No presente recurso integrativo, a embargante afirma que o acórdão teria incorrido em omissão ao não analisar a incidência dos incisos VIII e IX do parágrafo único do art. 2º da Lei nº 9.784/1999, que contemplariam o princípio do formalismo moderado e a adoção de formas simples, bem como ao não enfrentar a tese de que a irregularidade constatada constituía erro material.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar as supostas omissões, com eventual atribuição de efeitos modificativos e com prequestionamento das matérias indicadas.

Intimado, o Embargado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Costa Oeste Serviços Ltda. contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, o qual, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto no mandado de segurança em que se discutia a legalidade da inabilitação da empresa no Pregão Eletrônico nº 007/2024.

A embargante alega que a decisão colegiada teria incorrido em omissão ao não enfrentar a tese referente à aplicação dos incisos VIII e IX do parágrafo único do art. 2º da Lei nº 9.784/1999, bem como ao não reconhecer que a irregularidade existente na certidão apresentada no prazo editalício configuraria mero erro material, sanável por meio da documentação juntada posteriormente.

Após detido exame dos autos, constato que não assiste razão à embargante.

Os embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se exclusivamente à superação de obscuridade, contradição, erro material ou omissão no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito já enfrentado pela decisão colegiada.

No caso concreto, não se verifica qualquer vício que autorize o excepcional manejo da via integrativa.

O acórdão embargado apreciou de modo completo e minucioso todas as questões relevantes para a solução da controvérsia. Foi expressamente consignado que a certidão apresentada pela empresa no prazo previsto no edital possuía data de emissão posterior à abertura da sessão pública, circunstância que inviabilizava seu aproveitamento como documento de habilitação.

Também foi devidamente examinado que a certidão juntada posteriormente, durante a diligência, possuía número e data distintos da anterior, o que revela tratar-se de documento essencial novo, e não mera complementação ou esclarecimento de informação preexistente.

A decisão colegiada, ademais, analisou com profundidade o alcance da diligência prevista no art. 64 da Lei nº 14.133/2021, esclarecendo que tal mecanismo não autoriza a substituição extemporânea de documento essencial, mas somente a complementação de informações de documentos já apresentados.

Tal conclusão foi reforçada pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, citada expressamente no acórdão.

Igualmente, foi examinada a incidência dos princípios da vinculação ao edital, da isonomia e da impessoalidade, os quais impedem o afrouxamento de exigências editalícias em benefício de um único licitante, sobretudo quando todos os concorrentes tiveram pleno acesso às regras do certame e às condições estabelecidas para a habilitação.

A alegação de omissão quanto aos dispositivos da Lei nº 9.784/1999 também não merece acolhimento.

Embora o acórdão não tenha mencionado numericamente os incisos VIII e IX do art. 2º, é evidente que o conteúdo normativo desses dispositivos, que tratam da observância das formalidades essenciais, da adoção de formas simples, do respeito aos direitos dos administrados e do formalismo moderado, no âmbito do processo administrativo de uma forma geral, foi devidamente analisado pela decisão, que expressamente enfrentou a tese de excessivo rigor formal suscitada pela embargante, concluindo que, no caso, não se tratava de formalidade irrelevante, mas de requisito essencial para a habilitação.

Dessa forma, não há omissão material a ser suprida. A jurisprudência dos tribunais superiores é firme ao afirmar que não há obrigatoriedade de o julgador rebater artigo por artigo indicado pela parte; basta que a decisão aprecie as questões jurídicas relevantes submetidas à sua apreciação, o que foi plenamente observado.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TESE EXPRESSAMENTE AFASTADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Se o acórdão embargado expressamente afastou a tese defensiva, não há falar em omissão. 2 . O magistrado não está obrigado a apreciar, um a um, todos os argumentos das partes, desde que tenha apresentado fundamentos suficientes a solucionar a lide. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no AgInt na ExeMS: 4151 DF 2016/0143185-4, Data de Julgamento: 26/10/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/11/2022)

Percebe-se, assim, que os embargos de declaração têm nítido caráter infringente, pois pretendem discutir novamente matéria decidida, buscando redirecionar o julgamento a partir da releitura dos mesmos argumentos já apreciados e rejeitados pelo colegiado. A tentativa de conferir natureza de “complementação documental” à apresentação de nova certidão, emitida em data diversa e contendo elementos distintos, representa mera discordância com a conclusão adotada pelo Tribunal, e não omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO DO ART. 1 .022 E DO ART. 489, AMBOS DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE AFASTAR ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM LASTREADO EM PROVA PERICIAL . INVIABILIDADE. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. 1 . Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e/ou corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na espécie. 2 . Não podem ser acolhidos os embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios na decisão embargada, expressam mero inconformismo da parte com o desfecho do julgado e buscam provocar a rediscussão da controvérsia, a qual foi decidida, na origem, com base em prova pericial. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.” (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp: 1958897 RJ 2021/0222701-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022)

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, cumpre salientar que, inexistindo os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, os embargos não podem ser acolhidos apenas para esse fim. Além disso, a matéria debatida foi adequadamente enfrentada no acórdão, o que é suficiente, segundo entendimento pacífico do STJ, para fins de prequestionamento implícito, ainda que a decisão não faça menção literal aos dispositivos legais indicados pela parte embargante.

Diante de todo o exposto, e não se verificando qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, rejeito os embargos de declaração opostos por Costa Oeste Serviços Ltda., mantendo-se integralmente a decisão anteriormente proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025